Tribunal: TJSP
Processo: 2199573-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente para condenar a Requerida ao pagamento das contribuições condominiais em atraso e obriga-la a alterar o registro da sua MEI, nos órgãos competentes, sob pena de multa diária de R$200,00. Cumprimento de sentença. Necessária a intimação do devedor para cumprimento da obrigação, nos termos do art. 513, §2o, do CPC.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança julgada parcialmente procedente para condenar a Requerida ao pagamento das contribuições condominiais em atraso e obriga-la a alterar o registro da sua MEI, nos órgãos competentes, sob pena de multa diária de R$200,00. Cumprimento de sentença. Necessária a intimação do devedor para cumprimento da obrigação, nos termos do art. 513, §2o, do CPC. Impugnação parcialmente acolhida. Honorários advocatícios sucumbenciais bem arbitrados em 10% do valor executado a maior. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000520370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199573-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BERTALAN
BRAUN, é agravada SIMONE AMBROSIO PINTO.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2199573-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2199573-24.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: Bertalan Braun
AGRAVADA: Simone Ambrosio Pinto
COMARCA: São Paulo Foro Central 7a Vara Cível
Agravo de instrumento. Ação de cobrança julgada parcialmente
procedente para condenar a Requerida ao pagamento das
contribuições condominiais em atraso e obriga-la a alterar o
registro da sua MEI, nos órgãos competentes, sob pena de multa
diária de R$200,00. Cumprimento de sentença. Necessária a
intimação do devedor para cumprimento da obrigação, nos termos
do art. 513, §2o, do CPC. Impugnação parcialmente acolhida.
Honorários advocatícios sucumbenciais bem arbitrados em 10%
do valor executado a maior. Recurso desprovido.

VOTO n.° 36.758
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão proferida pelo Doutor Antonio Carlos de
Figueiredo Negreiros que acolheu a impugnação ao cumprimento
de sentença. O magistrado reconheceu a necessidade de intimação
pessoal do devedor para incidência da multa cominatória. Imputou
ao Exequente o pagamento de honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor do excesso de execução.
Insurge-se a Exequente alegando que
intimação do devedor para cumprimento de sentença de obrigação
de fazer é desnecessária. Bate-se contra o pagamento das verbas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2199573-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
sucumbência.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Berlatan Braun ajuizou ação de
cobrança de alugueres cumulada com obrigação de fazer fundada
em contrato de locação. A sentença julgou parcialmente
procedente a ação para condenar a Requerida ao pagamento das
contribuições condominiais em aberto, equivalentes a R$2.359,59,
determinando ainda a alteração do endereço cadastral da
comerciante individual perante os órgãos competentes, sob pena de
multa diária de R$200,00.
Iniciada a fase de cumprimento se
sentença, a Agravante apresentou demonstrativo do débito no valor
de R$58.806,41, requerendo a intimação da devedora para
pagamento da dívida em 15 dias.
A devedora apresentou impugnação
alegando que não foi intimada pessoalmente, o que impede a
incidência da multa.
Restringe-se
a
discussão
à
necessidade de intimação da Executada para cumprimento da
obrigação de fazer, como pressuposto da exigência da cobrança da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2199573-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
multa cominatória.
A intimação do devedor mostra-se
imprescindível para posterior cobrança das astreintes.
O art. 513, §2o, inc. I, do NCPC,
trouxe disposição expressa no sentido de que a intimação do
devedor é condição necessária para a cobrança da multa diária
fixada na sentença.
Sobre o tema já decidiu esta Corte:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Cumprimento de sentença. Súmula 410 do STJ que continua em
vigor. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Inviabilidade de
cobrança das astreintes, pois inocorrente intimação pessoal da
executada para início da fase executiva. Inexistência de omissões
ou contradições no acórdão. Via inadequada para manifestação de
inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não
conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo- recuperadora não
demonstrada. Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração no
2243396-48.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Milton Carvalho).
Sendo
parcialmente
acolhida
a
impugnação ao cumprimento de sentença, são cabíveis honorários
advocatícios sucumbenciais em favor da Executada, conforme
decidiu o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos: “Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2199573-24.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Especial Repetitivo. Direito Processual Civil. Cumprimento de
sentença. Impugnação. Honorários Advocatícios. 1. Para efeitos
do artigo 543-C do CPC: 1.1 São cabíveis honorários advocatícios
em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude
o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'
(REsp no 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários
advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do
executado, com base no art. 20, §4o, do CPC 2. Recurso especial
provido”. (Resp no. 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Portanto, correta a decisão no ponto
em que, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença, condenou o Exequente ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor
executado a maior.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator